Tribunal: TJES
Processo: 5001318-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Cancelamento de vôo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001318-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KADIDJA STORCH ZAMPROGNO MENDES e outros
AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por KADIDJA STORCH ZAMPROGNO MENDES e OUTROS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitoria, que postergou a análise do pedido antecipatório para após a contestação, por entender que inexiste, por ora, prejuízo financeiro aos autores, ora agravantes.

Alegam os agravantes que ajuizaram ação ordinária com a pretensão de ter ressarcido os valores pagos para aquisição de um pacote de viagem junto as Agravadas, uma vez que os serviços contratados foram cancelados em decorrência da pandemia mundial causada pelo COVID-19.

Esclarecem que o pacote de viagem contratado compreende as passagens aéreas, hospedagem e seguro viagem, sendo firmados 6 contratos de adesão com as Agravadas, no valor total de R$ 32.779,15, sendo que o pagamento escolhido foi de forma parcelada mediante utilização de cartão de crédito, carnê e utilização de pontos na plataforma “Livelo”.

Afirmam que até o presente momento, realizaram o pagamento de R$ 13.888,29 (R$ 8.729,94 no cartão de crédito e R$ 5.158,35 nos carnês), restando à vencer o valor de R$ 18.890,86.

Até o momento, os Agravantes realizaram o pagamento de R$ 13.888,29 (R$ 8.729,94 no cartão de crédito e R$ 5.158,35 nos carnês), RESTANDO PENDENTE R$ 18.890,86.

Sustentam que após o cancelamento do pacote de viagem, as Agravadas ofereceram aos Agravantes algumas alternativas, todas elas embasadas nas Medidas Provisórias nºs 925/2020 e 948/2020, quais sejam: (i) Hospedagem e seguros viagem: reembolso integral até 31/12/2021 ou crédito do valor para utilização em até 18 meses; (ii) Passagens áreas: reembolso parcial (retenção de multas) até 31/12/2021 ou crédito do valor para utilização em até 18 meses.

No entanto, ressaltam os recorrentes, que em todas elas (alternativas) os Agravantes deveriam manter o pagamento das parcelas vincendas.

Assim, por tal razão, pleiteiam a imediata concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a suspensão das parcelas vincendas referentes aos contratos de prestação de serviços firmados pelos Agravantes para a aquisição de pacote de vagens junto às Agravadas, nos valores de: (i) R$ 660,56 - cartão de crédito n. 7565741013270; (ii) R$ 794,43 - cartão de crédito n. 7565741013270; (iii) R$ 12.367,52 - Contrato n. 433111593 (carnê); R$ 4.163,94 - Contrato n. 443523207 (carnê).

Liminar de antecipação dos efeitos da tutela deferida (petição id n. 547714).

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por KADIDJA STORCH ZAMPROGNO MENDES e OUTROS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitoria, que postergou a análise do pedido antecipatório para após a contestação, por entender que inexiste, por ora, prejuízo financeiro aos autores, ora agravantes.

Alegam os agravantes que ajuizaram ação ordinária com a pretensão de ter ressarcido os valores pagos para aquisição de um pacote de viagem junto as Agravadas, uma vez que os serviços contratados foram cancelados em decorrência da pandemia mundial causada pelo COVID-19.

Esclarecem que o pacote de viagem contratado compreende as passagens aéreas, hospedagem e seguro viagem, sendo firmados 6 contratos de adesão com as Agravadas, no valor total de R$ 32.779,15, sendo que o pagamento escolhido foi de forma parcelada mediante utilização de cartão de crédito, carnê e utilização de pontos na plataforma “Livelo”.

Afirmam que até o presente momento, realizaram o pagamento de R$ 13.888,29 (R$ 8.729,94 no cartão de crédito e R$ 5.158,35 nos carnês), restando à vencer o valor de R$ 18.890,86.

Até o momento, os Agravantes realizaram o pagamento de R$ 13.888,29 (R$ 8.729,94 no cartão de crédito e R$ 5.158,35 nos carnês), RESTANDO PENDENTE R$ 18.890,86.

Sustentam que após o cancelamento do pacote de viagem, as Agravadas ofereceram aos Agravantes algumas alternativas, todas elas embasadas nas Medidas Provisórias nºs 925/2020 e 948/2020, quais sejam: (i) Hospedagem e seguros viagem: reembolso integral até 31/12/2021 ou crédito do valor para utilização em até 18 meses; (ii) Passagens áreas: reembolso parcial (retenção de multas) até 31/12/2021 ou crédito do valor para utilização em até 18 meses.

No entanto, ressaltam os recorrentes, que em todas elas (alternativas) os Agravantes deveriam manter o pagamento das parcelas vincendas.

Assim, por tal razão, pleiteiam a imediata concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a suspensão das parcelas vincendas referentes aos contratos de prestação de serviços firmados pelos Agravantes para a aquisição de pacote de vagens junto às Agravadas, nos valores de: (i) R$ 660,56 - cartão de crédito n. 7565741013270; (ii) R$ 794,43 - cartão de crédito n. 7565741013270; (iii) R$ 12.367,52 - Contrato n. 433111593 (carnê); R$ 4.163,94 - Contrato n. 443523207 (carnê).

Liminar de antecipação dos efeitos da tutela deferida (petição id n. 547714).

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que manterei o entendimento quando do deferimento do pedido liminar.

Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada pelos Agravantes, cuja pretensão consiste no ressarcimento dos valores pagos para aquisição de um pacote de viagem junto as Agravadas, considerando que os serviços foram CANCELADOS em decorrência da pandemia mundial causada pelo COVID-19.

Em sede de tutela provisória, foi requerida a imediata concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a suspensão das parcelas vincendas referentes aos contratos de prestação de serviços firmados pelos Agravantes para a aquisição de pacote de vagens junto às Agravadas, nos valores de: (i) R$ 660,56 - cartão de crédito n. 7565741013270; (ii) R$ 794,43 - cartão de crédito n. 7565741013270; (iii) R$ 12.367,52 - Contrato n. 433111593 (carnê); R$ 4.163,94 - Contrato n. 443523207 (carnê).

Pois bem.

Conforme delineado em decisão liminar, a Medida Provisória Nº 948/2020 foi editada pelo Presidente da República visando proteger as empresas de turismo e cultura impactadas pela pandemia de coronavírus. Extrai-se do seu texto que os prestadores de serviços ficam dispensados de reembolsar imediatamente os valores pagos pelos consumidores, no entanto, as empresas devem assegurar a remarcação do serviço ou oferecer crédito para a compra de outras reservas.

Também é assegurado ao consumidor o reembolso, que será corrigido pelo (IPCA-E), caso não seja possível chegar a um acordo com a empresa fornecedora de tais serviços.

Todavia, referida Medida Provisória não dispõe quanto aos serviços contratados mediante pagamento de forma parcelada pelo consumidor, que é o caso em análise.

Assim, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas mostra-se razoável, pois não houve contraprestação de serviço, não houve acordo entre as partes, uma vez que já optaram pelo reembolso dos valores pagos, e caso prevaleça a decisão de imposição da cobrança, certamente deixará o consumidor em desvantagem, violando as normas consumeristas.

Não obstante, adianto que em relação às parcelas adimplidas do contrato, deve ser aplicado o disposto nas Medidas Provisórias 925/2020 e 948/2020, a fim de dar segurança jurídica e equilíbrio econômico às partes.

Em razão do exposto, conheço do recurso e
lhe dou provimento, confirmando os efeitos da decisão de concessão da antecipação dos efeitos da tutela (petição id n. 547714).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO COVID 19 – MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 948/2020

- VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AOS AGRAVANTES - RECURSO PROVIDO.

1 –

A Medida Provisória Nº 948/2020 foi editada pelo Presidente da República visando proteger as empresas de turismo e cultura impactadas pela pandemia de coronavírus. Extrai-se do seu texto que os prestadores de serviços ficam dispensados de reembolsar imediatamente os valores pagos pelos consumidores, no entanto, as empresas devem assegurar a remarcação do serviço ou oferecer crédito para a compra de outras reservas.

2 -

Também é assegurado ao consumidor o reembolso, que será corrigido pelo (IPCA-E), caso não seja possível chegar a um acordo com a empresa fornecedora de tais serviços.

3 -
Todavia, referida Medida Provisória não dispõe quanto aos serviços contratados mediante pagamento de forma parcelada pelo consumidor, que é o caso em análise.

4 –
Portanto, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas mostra-se razoável, pois não houve contraprestação de serviço, não houve acordo entre as partes, uma vez que já optaram pelo reembolso dos valores pagos, e caso prevaleça a decisão de imposição da cobrança, certamente deixará o consumidor em desvantagem, violando as normas consumeristas.

5 -
Em relação às parcelas adimplidas do contrato, deve ser aplicado o disposto nas Medidas Provisórias 925/2020 e 948/2020, a fim de dar segurança jurídica e equilíbrio econômico às partes.

6 -

Recurso provido para determinar a suspensão das parcelas vincendas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.